Tribunal: TJSP
Processo: 1006657-15.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Ação de exigir contas ajuizada por sócia de sociedades limitadas contra o outro sócio. Sentença de improcedência liminar, por falta de interesse processual. Apelação da autora.

Ausência de comprovação pela autora, sócia administradora das sociedades e detentora da ampla maioria do capital social de uma delas, de que não possui, de fato, acesso às informações financeiras. Correto, dessa forma,

Ementa:
Ação de exigir contas ajuizada por sócia de sociedades limitadas contra o outro sócio. Sentença de improcedência liminar, por falta de interesse processual. Apelação da autora.

Ausência de comprovação pela autora, sócia administradora das sociedades e detentora da ampla maioria do capital social de uma delas, de que não possui, de fato, acesso às informações financeiras. Correto, dessa forma, o reconhecimento de falta de interesse de agir.

Ação anterior ajuizada pela autora com o mesmo objetivo, julgada extinta sem resolução de mérito, por igual fundamento. Aplicação, assim, do § 1o do art. 486 do CPC.

Sentença confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006657-15.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
ROBERTA GUIMARÃES TORRES DE ALMEIDA, é apelado RODRIGO
GUIMARÃES TORRES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Marlucio B
Trindade.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
AZUMA NISHI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1006657-15.2019.8.26.0344
Comarca:
Marília 4a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Valdeci Mendes de Oliveira
Apelante:
Roberta Guimarães Torres de Almeida
Apelado:
Rodrigo Guimarães Torres
VOTO No 21.745
Ação de exigir contas ajuizada por sócia de
sociedades limitadas contra o outro sócio.
Sentença de improcedência liminar, por falta de
interesse processual. Apelação da autora.
Ausência de comprovação pela autora, sócia
administradora das sociedades e detentora da
ampla maioria do capital social de uma delas,
de que não possui, de fato, acesso às
informações financeiras. Correto, dessa forma,
o reconhecimento de falta de interesse de agir.
Ação anterior ajuizada pela autora com o
mesmo objetivo, julgada extinta sem resolução
de mérito, por igual fundamento. Aplicação,
assim, do § 1o do art. 486 do CPC.
Sentença confirmada na forma do art. 252 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Apelação a que se nega provimento.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de exigir contas, ajuizada por
Roberta Guimarães Torres de Almeida contra Rodrigo Guimarães Torres,
julgada improcedente por sentença que se lê a fls. 33/34, verbis:
“VISTOS, 'ETC'
1- Cuida-se de ação de exigir contas ajuizada pela sócia-gerente ROBERTA
GUIMARÃES TORRES DE ALMEIDA contra o sócio-gerente
RODRIGO GUIMARÃES TORRES, tudo relativamente às empresas
Guimarães & Guimarães Conveniências de Marília Ltda e Torres e Torres
Conveniências de Marília Ltda (fls. 13, 22, 26 e 28).
2- 'Data venia', sem embargo ao talento do nobre subscritor da petição
inicial e até para evitar os ônus de sucumbência para a parte em função de
vários outros precedentes na 4a Vara Cível e que geraria também a
insegurança jurídica, observo que a presente ação é repetição de outra ação
de exigir contas já ajuizada e sentenciada entre as mesmas partes que não
ajuizaram qualquer recurso ao Egrégio Tribunal Superior, tendo sido
indeferida a petição inicial (Feito no 1004368.12.2019.8.26.0344). No caso
vertente, 'data venia', impõe-se o mesmo julgamento de indeferimento da
petição inicial conforme os arts. 8o, 330, III e 485, VI, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015, 'in verbis': 'A petição inicial será indeferida quando:
III - o autor carecer de interesse processual'. A Autora não pode repetir a
ação em Juízo nem desconsiderar o disposto nos arts. 6o e 8o do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Processo Civil de 2015, como o próprio Juízo deve também evitar decisões
contraditórias e que causaria insegurança jurídica. Anote-se que a
administração das Empresas acima mencionadas cabe à Autora e ao
Requerido conforme se infere dos contratos de fls. 13 e 22, não por
terceiros administradores. O 'I.R' da Autora já foi feito conforme fls. 28.
Pois bem.
3- Sobre os valores arrecadados e gastos pelas empresas, a Autora dispõe
dos balanços anuais e contábeis para a conferência, certo que, nem houve
pedido de exibição de documentos. Observe-se que, na ação anterior das
mesmas partes, a própria contra-notificação endereçada à Autora pelo
Requerido informou que todos 'os documentos referentes à administração
financeira, bem como Contábil, inclusive as que dizem respeito à
administração das empresas estão à disposição no escritório de
contabilidade LAMAR (sic fls. 26 da ação no 1004368.12.2019.8.26.0344),
não sendo, portanto, indispensável que a Autora acione a máquina judiciária
para obter informações que já estão à sua disposição. Ainda assim, não cabe
a ação de prestação de contas entre sócios, ainda mais quando os dois
sócios são os administradores-gerentes (fls. 13 e 22), porque o vínculo
jurídico entre sócios, por sua própria natureza, não é apto a ensejar o dever
de prestar contas.
4- Confira-se a jurisprudência:
'Prestação de contas Dever de prestá-las e direito de exigi-las Inexistência
entre sócios Irrelevância que se trate de sociedade de fato... o vínculo
jurídico entre sócios, por sua própria natureza, não é apto a ensejar o dever
de prestar contas' (RJTJ LEX 177/121 - 122).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E ainda,
'APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ADMINISTRAÇÃO
CONJUNTA DA SOCIEDADE. DESCABIMENTO. Descabe requerer a
prestação de contas por uma das sócias quando há administração conjunta
da sociedade empresarial. Cabendo, a ambas as sócias, atos de gerência,
bem como, em igualdade de condições, atos de fiscalização, não há a figura
do administrador de bens ou interesses de outrem, inerente à ação de
prestação de contas. Necessidade de buscar eventual direito da sócia em
ação adequada a tanto. Negaram Provimento. Unânime' (TJRS, 18a Câmara
Cível, Apelação Cível No 70073744161, Rel. Pedro Celso Dal Pra, J. em
29/06/2017).
E mais, ainda que por analogia:
'Ação de prestação de contas. Inadmissibilidade. A ação de prestação de
contas não se presta à conferência de obrigações assumidas em contrato
sinalagmático de parceria agrícola, porquanto ausente a figura da gestão que
autorizam o seu exercício' (Ap. 282.232, 5a Câm., Relator Juiz Ricardo
Brancato, Boletim da AASP no 1707, de 11 a 17.09.1991, pág. 06).
5- Acentue-se ainda que o sócio inconformado ou desconfiado dentro da
sociedade pode bater em retirada ou propor ação dissolutória ou outras,
sendo desnecessária e incabível a ação de prestação de contas entre sócios.
Mantenho a sentença anterior transitada em julgado e tudo para não
suscitar contradição com outros precedentes da Vara Judicial.
6- P.I.C, arquivando-se os autos após a conferência e cumprimento dos atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conforme a Portaria do Juízo no 01/2003”.
Apelação da autora a fls. 37/44. Alega, em
síntese, que (a) é sócia do apelado nas empresas Guimarães & Guimarães
Conveniências de Marília Ltda. e Torres e Torres Conveniências de
Marília Ltda., detendo respectivamente 85% e 15% do capital social de
cada uma; (b) em que pese serem ambos formalmente administradores das
sociedades, na verdade é o apelado quem as gere de fato; (c) o apelado é
seu irmão, mas não lhe passa informações das sociedades, tampouco
realiza regularmente a divisão de lucros e de pro labore; (d) o contador
indicado pelo apelado a informou que não houve lucros para serem
distribuídos em 2018 referente a empresa Torres & Torres, bem como que
receberia apenas R$ 11.431,00 da empresa Guimarães e Guimarães, o que
não se justifica levando-se em consideração o movimento de clientes em
ambas as lojas de conveniências; (e) assim, é evidente que o apelado está
praticando equívocos em sua administração; (f) a mera disponibilização
dos documentos financeiros das sociedades não é suficiente para afastar
sua pretensão de ver prestas as contas; (g) resta demonstrado, assim, seu
interesse processual; (h) a ação anterior mencionada na sentença (proc.
1004368.12.2019.8.26.0344) foi julgada sem resolução de mérito, de
modo que não há que se falar em coisa julgada; (i) apresentou a mais, em
relação à ação pretérita, declaração do contador afirmando que não havia
informes de rendimentos a serem entregues.
Contrarrazões do réu a fls. 52/57. Afirma, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
síntese, que (a) nunca deixou de fornecer informações à apelante, de modo
que ela não possui interesse processual para ajuizamento da presente
demanda; (b) em razão da má utilização da máquina judiciária, deve ser
condenada por litigância de má-fé.
Oposição ao julgamento virtual manifestada pela
apelante à fl. 66.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Mantenho a sentença apelada, da lavra do Exmo.
Sr. Dr. Juiz de Direito VALDECI MENDES DE OLIVEIRA, da 4a Vara
Cível da Comarca de Marília, por seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 252 do RITJSP.
Conforme consignado na sentença ora recorrida,
a apelante já havia ajuizado ação idêntica (proc.
1004368-12.2019.8.26.0344), que foi julgada extinta, sem resolução de
mérito, por falta de interesse processual.
E essa ausência de interesse processual, de fato,
mantém-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A apelante é sócia administradora das duas
sociedades das quais exige a apresentação de contas (fls. 13 e 22), sendo
que na Guimarães & Guimarães Conveniências de Marília Ltda tem 85%
do capital.
Em que pese a jurisprudência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial admitirem o ajuizamento de ação de
exigir contas por sócio com poderes formais de administração, mas
afastado de fato da gestão (v.g. AI 2256724-45.2019.8.26.0000, SÉRGIO
SHIMURA; Ap. 1052471-74.2017.8.26.0100, CLÁUDIO GODOY; Ap.
1085936-74.2017.8.26.0100, de minha relatoria), a apelante não
comprovou, data venia, essa circunstância.
A simples juntada de e-mail enviado pelo
contador das empresas, com cópia do informe de rendimentos referente à
empresa Guimarães e Guimarães, bem como com informação de ausência
de pro labore e de dividendos no mesmo exercício da sociedade Torres &
Torres, não comprova que a apelante não tenha acesso às informações
financeiras das sociedades.
No mais, em que pese não ocorrer formação de
coisa julgada de sentenças de extinção sem resolução de mérito, o § 1o do
art. 486 do CPC determina que “[n]o caso de extinção em razão de
litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à
sentença sem resolução do mérito” (grifei).
Assim, imperiosa a extinção sem resolução de
mérito, uma vez que a apelante não supriu o vício que motivou a anterior
extinção da ação.
Por fim, cabe ressaltar que a apelante poderá,
caso queira, tomar as medidas societárias necessárias para ter acesso às
informações sociais. Poderá dar ordens, como administradora e, num dos
casos, majoritária, ao contador; poderá demiti-lo, se desatendida. Poderá
agir, como majoritária, na empresa em que o é, contra o sócio. E como
minoritária, na outra. Caso encontre obstáculos, recorrerá, então,
querendo, à tutela jurisdicional estatal, comprovando-os e obtendo a tutela
que possa merecer. Em suma, nem o ordenamento jurídico, nem
a Justiça, desemparam-na: tem meios jurídicos à mão para
exigir o que, como alega, é seu e lhe está sendo sonegado.
Portanto, mantenho, como dito, a sentença
apelada.
Em razão da apresentação de contrarrazões, fixo
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos
do § 2o do art. 85 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DISPOSITIVO.
Nego provimento à apelação da autora.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão,
seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
embaraços causados aos trabalhos do Tribunal pela pandemia.
CESAR CIAMPOLINI
Relator